Tribunal: TJSP
Processo: 2179874-76.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ALEGAÇÃO DE IDENTIDADE DE GRUPO ECONÔMICO E DE CONFUSÃO PATRIMONIAL – REQUISITOS NÃO PREEENCHIDOS POR FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO ALEGADO – RECURSO IMPROVIDO